Tribunal: TJSP
Processo: 1041113-39.2022.8.26.0100
Classe: Embargos / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONDIÇÕES ALEGADAMENTE DISTINTAS DAS QUE FORAM INICIALMENTE PACTUADAS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONDIÇÕES ALEGADAMENTE DISTINTAS DAS QUE FORAM INICIALMENTE PACTUADAS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de declaração rejeitados.